Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. INVENTARIANTE. DEVER LEGAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPRESSÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA ALTERADA APENAS QUANTO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
1. As decisões que rejeitam impugnação à gratuidade de justiça, ou seja, que mantém a benesse, não são imediata e propriamente recorríveis por meio de agravo de instrumento, na forma do artigo 1015, V, do CPC, como o são aquelas em há rejeição do pedido de concessão ou acolhimento do pedido de revogação. Por isso, não estão acobertadas pela preclusão, podendo se suscitadas em preliminar de apelação ou, eventualmente, nas contrarrazões, conforme artigo 1.009, §1o, do CPC.
2. A impugnação à justiça gratuita não foi acompanhada de provas suficientes de que a apelada tenha condições de arcar com as despesas processuais, principalmente quanto ao exercício de alegada atividade laborativa. Preliminar rejeitada.
3. O procedimento da ação de exigir contas é, em regra, bifásico, mas, quando há dever legal de prestação de contas, como no caso do inventariante, a primeira fase torna-se desnecessária, pois a obrigação decorre diretamente da lei (CPC, art. 618, VII).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, quando há o dever inequívoco de prestação de contas, opera-se a supressão da primeira fase do procedimento, concentrando-se a controvérsia em fase única, apenas quanto à exatidão das contas apresentadas.
5. No caso concreto, a inventariante apresentou contas em contestação, sem indícios de desvios, subtração ou apropriação injustificada dos bens e valores do espólio, demonstrando a inexistência do saldo devedor descrito na inicial.
6. A ação de exigir contas não se destina à revisão da partilha, à inclusão de bens eventualmente omitidos no inventário, à transferência de titularidade de bens entre herdeiros, mas apenas à aferição da correção das contas prestadas, não sendo o meio adequado para rediscutir questões sucessórias.
7. Não identificado saldo devedor em favor do autor, impõe-se a sua sucumbência, com a correspondente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.